Tribunal: TJDFT
Processo: 0745639-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Competência. Juizado Criminal. Réu não encontrado para citação. Esgotamento das diligências.
Apenas quando esgotados, sem sucesso, os meios para promover a citação do réu no juizado criminal é que a competência se desloca para o juízo criminal comum. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia - DF.